Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade da parte executada.
2. Se não demonstrada a utilização do veículo para o exercício da sua profissão (executado/agravante), inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
3. A constrição impugnada observa os princípios processuais da proporcionalidade e razoabilidade, pois é apta à satisfação dos interesses do credor, com pouca onerosidade para a parte devedora, em consonância com o art. 805, caput, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.